Tribunal: TJBA
Processo: 8003186-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003186-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. Advogado(s): SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SILVEIRA TEIXEIRA JUNIOR Advogado(s):RAFAELA MACHADO BAZAN ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. TEMA 1.082 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE MODULADA EM SEDE RECURSAL. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para assegurar a continuidade da assistência médica de beneficiário de plano coletivo por adesão, portador de neoplasia maligna e submetido a tratamento oncológico continuado. A agravante sustenta impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação, em razão da rescisão do vínculo contratual coletivo e da necessidade de migração da carteira, pugnando pela reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser preservada, em juízo de cognição sumária, a tutela provisória destinada a assegurar a continuidade da assistência médica do agravado; e (ii) estabelecer se é adequada a modulação dos efeitos da decisão, com suspensão das astreintes apenas em relação à agravante, sem desconstituição do núcleo protetivo da tutela deferida na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os elementos constantes dos autos evidenciam, em exame perfunctório, a gravidade do quadro clínico do agravado e a necessidade de continuidade do tratamento oncológico, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente de eventual desassistência abrupta. 4. A tutela provisória não encontra óbice, nesta fase processual, na irreversibilidade dos efeitos da medida, porquanto eventual solução de mérito em sentido diverso admite recomposição patrimonial e readequação das obrigações entre os integrantes da relação contratual. 5. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.082, prestigia a continuidade da assistência à saúde em hipóteses de ruptura da cobertura coletiva quando o beneficiário se encontra em tratamento indispensável à preservação de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. 6. As relações internas travadas entre operadora, administradora de benefícios e eventual sucessora da carteira não podem ser opostas ao consumidor para justificar solução de desassistência, sobretudo em contexto de tratamento oncológico continuado. 7. A regulamentação administrativa da ANS e a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, fundada no art. 248 do Código Civil, não afastam, por si sós, a tutela jurisdicional deferida, quando ausente demonstração de impossibilidade objetiva absoluta da prestação. 8. A modulação promovida em sede monocrática recursal revela-se adequada para compatibilizar os interesses em tensão, ao suspender, por ora, as astreintes impostas exclusivamente à agravante, sem prejuízo da manutenção temporária da cobertura assistencial e da adoção de providências voltadas à transição segura do beneficiário. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para consolidar, em sede colegiada, a modulação estabelecida na decisão monocrática recursal, mantida, no mais, a tutela provisória deferida na origem. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 300 e 931; CC, art. 248; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8001729-36.2024.8.05.9000, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, DJEN 04/02/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8094106-28.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, DJEN 10/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003186-69.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., e, como Agravado, CARLOS ALBERTO SILVEIRA TEIXEIRA JUNIOR: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, de acordo a modulação estabelecida na decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA